Tribunal: TJSP
Processo: 1004723-12.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes. Autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização, bem como da verba honorária e ré se batendo pela improcedência da ação e redução do valor fixado a título de indenização. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Cirurgias plásticas posteriores à gastroplastia em razão de excesso de pele. Procedimento complementar necessário, de natureza reparatória e não estética. Sentença parcialmente modificada em dois pontos: um em relação aos danos morais, posto que incabíveis na espécie; e outro em relação aos honorários advocatícios que merecem majoração. Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1004723-12.2019.8.26.0218; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

Guararapes

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgia complementar à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes. Autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização, bem como da verba honorária e ré se batendo pela improcedência da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgia complementar à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes. Autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de indenização, bem como da verba honorária e ré se batendo pela improcedência da ação e redução do valor fixado a título de indenização. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Cirurgias plásticas posteriores à gastroplastia em razão de excesso de pele. Procedimento complementar necessário, de natureza reparatória e não estética. Sentença parcialmente modificada em dois pontos: um em relação aos danos morais, posto que incabíveis na espécie; e outro em relação aos honorários advocatícios que merecem majoração. Recursos parcialmente providos.